Tribunal: TJPA
Processo: 0043179-12.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043179-12.2008.8.14.0301
APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: ARTUR DILERMANDO DA COSTA BRITO, MARIA DE LOURDES DE LIMA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. BOLETO DESACOMPANHADO DO RESPECTIVO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE JUNTADA SEM PREJUÍZO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 1.007 DO CPC/2015. NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade da sua apresentação, no ato da interposição do recurso, por ser documento indispensável à integralização do preparo, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015, aplicável à espécie, já que a decisão agravada foi publicada após sua entrada em vigor, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente à comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do §4º do artigo 1.007, o que foi devidamente observado pela relatora. Contudo, mesmo oportunizada à parte recorrente a juntada do referido documento sem prejuízo do recolhimento em dobro das custas, procedeu ela somente com a primeira diligência, respectivamente, deixando, portanto, de perfectibilizar o preparo, fato que prejudica a admissibilidade deste feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Execução ajuizada em desfavor de
ARTUR DILERMANDO DA COSTA BRITO
e
MARIA DE LOURDES DE LIMA BRITO
.

Inicialmente, esta relatora verificou que quando da interposição do presente recurso, este se fazia acompanhado apenas do boleto relativo ao preparo, sem o respectivo relatório de conta, motivo pelo qual oportunizou prazo para a sua juntada, concomitantemente ao recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do que preleciona o §4º do art. 1.007 do CPC/2015 (Id. 3696186).

A parte recorrente peticionou juntando o relatório de contas requerendo o prosseguimento do trâmite recursal (Id. 3746326).

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

O Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade da sua apresentação, no ato da interposição do recurso, por ser documento indispensável à integralização do preparo, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO –

IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO

–

MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO GUERREADA

EM

TODOS

OS

SEUS

TERMOS.

À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa

a

razão,

inclusive,

da

UNAJ

o

emitir

em

três

vias,

sendo

a

2ª

via destinada

ao

processo

(art.

6º, II do Prov.

005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. PREPARO. GUIAS DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO INCORRETO. DESERÇÃO CONFIGURADA. 1. Incorreto o preenchimento do código da guia de recolhimento do preparo do recurso especial que indica o TRF 3ª Região como unidade favorecida, estando caracterizada a deserção recursal. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer com a interposição do recurso e na forma da legislação em vigor naquele momento, sendo o correto preenchimento da guia de recolhimento de responsabilidade da parte recorrente, sob pena de se configurar a deserção
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 766.732/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019)

Sucede que o Código de Processo Civil de 2015, aplicável à espécie, já que a decisão agravada foi publicada após sua entrada em vigor, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente à comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do §4º do artigo 1.007, o que foi devidamente observado por esta relatora, consoante se depreende do teor do
despacho de Id. 3696186
e da dicção do dispositivo legal ao norte, respectivamente:

(...) Desse modo, intime-se a parte Recorrente, a fim de, no prazo legal,
acostar o relatório de contas capaz de completar a documentação necessária para comprovar o preparo do recurso, bem como comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção
.
(Destaquei)

Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno
, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
. (Destaquei)

Contudo, mesmo oportunizada à parte recorrente a juntada do referido documento sem prejuízo do recolhimento em dobro das custas, procedeu ela somente com a primeira diligência, respectivamente, conforme se depreende da
petição de Id. 3746326
, deixando, portanto, de perfectibilizar o preparo recursal, fato que prejudica a admissibilidade deste feito.

À vista do exposto,

voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO em virtude da sua deserção.

Belém/PA,
08

de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/11/2020